Tribunal: TJBA
Processo: 8000685-81.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000685-81.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADRIANA JORGE Advogado(s): ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS, MAINA ARAUJO TAVARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. TEMA 500 DO STF. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que deu provimento à apelação para determinar o fornecimento do medicamento Óleo de Cannabis Meroflex 2:1 CBD:THC à parte autora. O ente estatal sustenta a existência de obscuridade por erro de premissa fática, ao argumento de que a autorização excepcional de importação não se equipara ao registro sanitário perante a ANVISA, defendendo a aplicação do Tema 500 do STF, com reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade ou erro de premissa fática quanto à análise da natureza jurídica da autorização excepcional de importação de medicamento à base de canabidiol, bem como quanto à aplicação do Tema 500 do STF e à definição da competência jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à autorização excepcional concedida pela ANVISA, reconhecendo sua aptidão, no caso concreto, para viabilizar o fornecimento do medicamento, à luz da jurisprudência consolidada sobre o direito à saúde e dos critérios fixados no Tema 106 do STJ. A alegação de obscuridade revela, em verdade, inconformismo do embargante com a conclusão adotada, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa. A distinção entre registro sanitário e autorização excepcional de importação foi implicitamente considerada no julgado, inexistindo omissão ou erro de premissa fática a ser sanado. A tese de aplicação do Tema 500 do STF e consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal não configura ponto omisso, mas matéria devidamente apreciada sob a ótica da responsabilidade solidária dos entes federativos e da regulamentação sanitária vigente, não havendo vício no acórdão. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não substitutiva, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. Eventuais providências relacionadas ao cumprimento da obrigação de fazer devem ser apreciadas pelo juízo de origem, a quem compete a condução da fase executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. TESE DE JULGAMENTO A alegação de obscuridade fundada em suposto erro de premissa fática não se configura quando o acórdão embargado enfrenta, de forma suficiente, a matéria controvertida, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito, ainda que sob o argumento de aplicação de precedente vinculante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000685-81.2024.8.05.0043, em que figuram como embargante, ESTADO DA BAHIA e embargada, ADRIANA JORGE. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 1